Tribunal: STF
Processo: Ext 762
Classe: Ext
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-03-01
Data de publicação: 2001-03-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTRADIÇÃO DEFERIDA. PEDIDO
DE SOBRESTAMENTO DA ENTREGA DO EXTRADITANDO. ALEGAÇÃO DE QUE O
GOVERNO REQUERENTE NÃO RETIROU O EXTRADITANDO NO PRAZO PREVISTO NO
TRATADO DE EXTRADIÇÃO FIRMADO ENTRE O BRASIL E A ITÁLIA. EXAME DA
LEGALIDADE DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS
PROTELATÓRIOS.
I. Improcedência da alegação de que o extraditando não foi
retirado do país no prazo previsto no Tratado de Extradição firmado
entre o Brasil e a Itália, dado que, apesar de comunicada
anteriormente, a Embaixada daquele país não pôde providenciar a
remoção em face da liminar concedida no HC 80.327-DF. A retirada do
extraditando só se tornou possível com a nova comunicação, após o
julgamento do referido habeas corpus.
II. Não cabe, após o deferimento da extradição e o
trânsito em julgado do respectivo acórdão, examinar da legalidade do
pedido de extradição.
III. Pretensão, que se repele, de se evitar, a qualquer
custo, que a decisão desta Corte, que deferiu o pedido
extradicional, seja cumprida.
IV. Agravo regimental não provido.